Tribunal: TJDFT
Processo: 0720703-10.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.
2. Não há que se falar em defeito no julgado quando apreciadas as matérias de forma ampla, clara e coerente, constando a respectiva fundamentação, mesmo que contrária ao entendimento da parte.
3. A omissão a ser sanada por meio dos embargos de declaração ocorre quando o julgado deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide. Se o julgador considerar suficiente determinado fundamento para a formação de seu convencimento, não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos levantados pelas partes, não havendo que se falar, nesse caso, em omissão.
4. É vedada na seara restrita dos embargos de declaração a rediscussão da matéria julgada em razão do mero inconformismo da parte com o resultado.
5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.